Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-32.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013991-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALEX DA FONSECA ALEIXO - CPF: 051.930.149-84 (APELANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERENCIAL – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADE A PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil. (AgRg no Recurso Especial No 1.561.894).

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX DA FONSECA ALEIXO
contra a sentença proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo
ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA
S/A,
a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 6.363,86 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), referente aos danos emergentes. O valor total deverá ser corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, todos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.o do CTN), ambos desde a data do evento danoso (25/04/2022), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 176055992).

Em suas razões recursais (ID 176055993), alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
ao argumento de que embora o veículo seja de sua propriedade, o condutor no momento do acidente era seu pai, o que afasta a possibilidade de lhe imputar a culpa já que sequer se encontrava no local quando da ocorrência dos fatos.

Defende não ser possível a aplicação de eventual culpa
in eligendo
ou
in vigilando,
pois tomou todas as cautelas esperadas pelo homem médio ao emprestar seu veículo para o seu pai, pessoa maior de idade, habilitada, sem qualquer histórico de acidentes desta natureza e que apresentava totais condições de conduzir o automóvel na oportunidade.

Afirma que o simples fato de ser o proprietário registral do automóvel não leva a sua responsabilização pelo acidente, tendo em vista inexistir nos autos indícios de que agiu com dolo ou culpa.

Assim, requer seja conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva para que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

No mérito, alega estar ausente a sua responsabilidade civil porque não há a demonstração da prática de qualquer ilícito cometido pelo requerido, o qual sequer estava na condução do veículo na ocasião do acidente, pois o veículo foi entregue a pessoa capaz, habilitada e com plena capacidade motora e psicológica para guiá-lo.

Aduz que só haverá a responsabilização do proprietário do veículo quando o condutor for filho menor de idade, tutelado, curatelado, empregado, preposto ou serviçal, o que não é o caso dos autos.

Sustenta que não tendo praticado nenhum ato ilícito e tendo agido com cautela quando emprestou seu veículo, conclui-se que não há nexo de causalidade entre o empréstimo e o dano suportado pela seguradora.

Menciona ainda que inexiste nos autos provas de que a culpa tenha sido exclusiva do condutor do veículo de propriedade do requerido, pois o boletim de ocorrência foi lavrado unilateralmente e as fotos do local do acidente não se prestam para demonstrar a dinâmica do acidente.

Refere que ao contrário do que alegou a seguradora, pelas fotografias, extrai-se que o veículo de propriedade do apelante estava em vias de ultimar o cruzamento quando foi atingido pelo automóvel segurado, o qual foi o legítimo causador do acidente, pois não trafegava em velocidade compatível com a via.

Cita que a seguradora não produziu qualquer modalidade probatória para arrefecer suas alegações, seja por meio de prova pericial, testemunhal ou depoimento pessoal das partes, estribando a sua pretensão exclusivamente em fotografias a respeito das quais não se extrai outra conclusão a não ser da culpabilidade da segurada que bateu na traseira do automóvel do recorrente.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

Alternativamente, pretende que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima que conduzia seu veículo em velocidade incompatível com a via e não tendo o completo domínio do seu automóvel, infringiu as regras de trânsito, causando a colisão quando o veículo de propriedade do requerido concluía o cruzamento, pois se a velocidade fosse adequada e atenta à movimentação do trânsito local, ainda que o veículo do requerido tivesse invadido a preferencial, o acidente não teria ocorrido.

Assim, requer seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Não sendo acolhida nenhuma das teses de defesa acima, requer seja reconhecida a culpa concorrente.

Por fim, aduz não ter sido comprovado o dano material já que anexado aos autos apenas notas fiscais dos serviços supostamente realizados no veículo segurado, os quais hipoteticamente decorrem do acidente noticiado na inicial, pois não foi aportado aos autos orçamentos para demonstrar o valor correto pago pela seguradora.

Enfatiza que pela dinâmica do acidente, o seu veículo foi o mais prejudicado e o conserto custou apenas R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme nota de serviço anexada aos autos.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais (ID 176053501).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA
S/A
ajuizou a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo
em face de
ALEX DA FONSECA ALEIXO
,
aduzindo que no dia 25/04/2022 o veículo segurado TOYOTA YARIS HATCH, placa RAN4B92, foi abalroado pelo veículo CHEVROLET ONIX, placa QQ18J92, de propriedade de
ALEX DA FONSECA ALIXO
e

conduzido por seu genitor
DIRCEU ALEIXO,
o qual deixou de respeitar a sinalização e invadiu a preferencial (ID 176055929).

Em sua inicial (ID 176055929) requereu a condenação do apelante ao pagamento de R$ 6.363,86 (seis mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) a título de ressarcimento pelo gasto despendido com o conserto do veículo segurado.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 176055962).

Após a audiência de conciliação, foi requerido o aditamento da inicial no ID 176055966 para a correção do valor atribuído à ação e inclusão de notas fiscais.

Na contestação de ID 176055975, o requerido refutou todo o alegado pela seguradora, manifestou-se contrário ao pedido de aditamento da inicial, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a o não preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a culpa exclusiva da vítima, não comprovação dos danos materiais e, alternativamente, a existência de culpa concorrente.

Impugnação à contestação no ID 176055988.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

No tocante à ilegitimidade passiva, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade, ao argumento de que

embora o veículo seja de sua propriedade, o condutor no momento do acidente era seu genitor, somado ao fato de que adotou todas as cautelas ao emprestar o veículo a pessoa maior de idade, habilitada, sem qualquer histórico de acidentes desta natureza e que apresentava total condição de conduzir o automóvel na oportunidade, não sendo possível imputar-lhe qualquer obrigação apenas pelo fato do veículo se encontrar registrado em seu nome.

Apesar dos argumentos despendidos pelo apelante, não há como acolher sua irresignação.

Isso porque, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de acidente envolvendo veículo automotor, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiros na condução do veículo.

Aliás, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes."
(STJ - REsp 577902/DF, Rel. Min.Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min.Nancy Andrighi, j. em 13.06.20010).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MATERIAIS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído.
3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor"
(AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). [...].”
(AgInt no AREsp n. 1.321.098/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

-
ESPÓLIO
-

PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
CONDUZIDO PELO HERDEIRO INVENTARIANTE
-
REJEIÇÃO -
COLISÃO
ENTRE
VÉICULO
PARTICULAR E MOTOCICLETA - INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - MUNICÍPIO DE SORRISO - NÃO CABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 70, III, DO CPC - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Tanto o
proprietário
do
veículo
quanto a pessoa que o conduzia possuem
legitimidade
para figurar no polo
passivo

da ação que visa à reparação do
s danos decorrentes de acidente de trânsito. Integrando
o
veículo

o patrimônio
do de cujus, o espólio é parte legítima para figurar no polo
passivo
da demanda, uma vez que o patrimônio do falecido responde pelas obrigações contraídas ainda em vida. Inteligência do art.1997 do Código Civil e 597 do CPC. Inexistindo obrigação contratual ou legal de o Município ressarcir o réu por prejuízos advindos de condenação em ação indenizatória originada de
colisão
de motocicleta e de um FORD/F250 de propriedade privada e conduzido
por pessoas físicas não integrantes da administração direta ou indireta, incabível a denunciação da lide amparada no art. 70, III, do CPC.-”
(N.U 0083961-31.2015.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
e mantenho a sentença inalterada neste ponto.

MÉRITO

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,

da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 153477505 – fls. 45/47):

“Trata-se de
Ação Regressiva
ajuizada por
Allianz Seguros S.A.
contra
Alex da Fonseca Aleixo
, na qual afirmou, em síntese, que celebrou contrato de seguro com Lara Diniz Lemos Melo, contra riscos de acidente em relação ao veículo Toyota Yaris Hatch, placa RAN-4B92. Noticiou que no dia 25/04/2022, o veículo de sua cliente foi abalroado pelo veículo de propriedade do requerido, Chevrolet Onix, placa QQl-8J92, ocasionando danos. Disse que, devido ao sinistro, efetivou o pagamento da indenização securitária. Defendeu a existência do direito de ressarcimento dos valores, tendo em vista que a dinâmica do acidente destaca a culpa do requerido, que não respeitou a placa de parada e invadiu a preferencial. Postulou pela procedência do pedido, para a finalidade de condenar o requerido a restituir o valor de R$ 6.363,86 (sis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) – ID 92365733.

Recebida a petição inicial, foi materializada a citação do requerido, que constituiu advogado e compareceu à audiência de conciliação, todavia, não houve acordo entre as partes (ID 106612692).

Em seguida, a seguradora autora apresentou aditamento à inicial para correção dos danos materiais (ID 107619491).

O requerido apresentou contestação (ID 109578674), oportunidade em que alegou que impugnou o pedido de aditamento à inicial; alegou ilegitimidade passiva, porquanto o veículo era conduzido por seu genitor no momento do acidente, Sr. Dirceu Aleixo, e, no mérito, a colisão dos veículos ocorreu por culpa exclusiva ou culpa concorrente da condutora do Toyota Yaris, que conduzia o veículo em alta velocidade, atingindo seu veículo que finalizava a travessia da avenida. Pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ou, caso superada a preliminar, pela improcedência dos pedidos ou pela redução do quantum indenizatório em razão da culpa recíproca.

Houve réplica, instante em que a autora, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (ID 111069766).

Na sequência (ID 116437178), foi proferida decisão que indeferiu o aditamento à inicial e oportunizou a especificação de provas.

Ambas as partes postularam pelo julgamento antecipado do mérito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘
sub judice
’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. Somado a isso, verifica-se o desinteresse das partes na produção de provas. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, incisos I e II do Código de Processo Civil.

No que tange à
preliminar de ilegitimidade passiva
, penso que está fadada ao insucesso. O
C. Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado a respeito da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, pelos danos causados por terceiro, a quem foi confiada a direção do automóvel. Confira-se:

(...) "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais),
passo a análise da questão de fundo da demanda
.

Primeiramente, é preciso assinalar, desde logo, por extremamente relevante, que no contrato de seguro o segurador, que realiza o pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações, que competirem ao segurado contra o causador do dano/prejuízo [art. 349 e art. 786, ambos do Código Civil]. É hipótese de sub-rogação legal, que se operacionaliza independente da manifestação volitiva do segurado ou do terceiro causador do prejuízo, em que o segurador sub-rogado detém as mesmas prerrogativas (direitos, privilégios e garantias) do titular originário do direito, na medida em que: “
revela-se indubitável o direito da seguradora de demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois de realizada a cobertura do sinistro. Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da súmula 188/STF
” [
STJ
, REsp n.o 1.085.178/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministro Marco Buzzi, j. em 15/05/2014].

Imperioso destacar que o regramento da responsabilidade civil está previsto no artigo 927 do Código Civil, ao prever: “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. E, o artigo 186 do Código Civil completa: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Outrossim, segundo a norma de regência, por um imperativo de segurança, o direito de preferência, nos cruzamentos de veículos automotores em locais não sinalizados, operacionaliza-se de acordo com a seguinte ordem de predileção: a) na hipótese de tão somente um dos fluxos serem provenientes de rodovia, terá a preferência de passagem aquele veículo que por ela estiver circulando; b) quando mais de um veículo atingir uma rotatória, dispõe-se que terá a preferência de passagem aquele que estiver circulando por ela; e, por fim, c) nos demais hipóteses, em não se tratando de trânsito proveniente de rodovia ou uma rotatória, assegura-se a preferência de passagem para aquele veículo que vier pela direita do condutor. Mas, como não deveria deixar de ser diferente, o condutor do veículo, ao visar efetivar a transposição de cruzamento não sinalizado, deve certificar-se de que dispõe de visibilidade para realizar a manobra com segurança, imprimir velocidade adequada e, principalmente, atentar para o grau de importância de uma das vias em face da outra. Interpretação do conteúdo normativo do art. 29, inciso III da Lei n.o 9.503/1997.

Na realidade, a demonstração de respeito à via preferencial constitui um dos alicerces fundamentais à boa circulação dos veículos automotores, consolidando-se como propulsor da segurança no trânsito, na medida em que institui o dever, dirigido ao motorista que trafega através da via secundária, de aguardar a passagem dos veículos que gozam do direito de preferência de tráfego em determinado trecho. Revela-se como mecanismo jurídico tendente a extirpar eventuais dúvidas que surgiriam quanto a quem tocaria o direito de preferência — exteriorização do princípio da confiança. É este o seu desiderato nuclear e, exatamente pautado nesta premissa, é que se instituíram regras objetivas e claras a seu respeito, não podendo ceder lugar para concepções pautadas em critérios extremamente subjetivos e vagos. A culpa, por conseguinte, daquele que ingressa na via preferencial é presumida e, consequentemente, induz a inversão do ônus da prova, de modo que, ao motorista que ingressa na via preferencial e colide com outro veículo, passa a pesar o encargo de explicitar/demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima na concretização do acidente [cf.: TJRS, Apelação Cível no 70074407040, 11a Câmara Cível, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 21-03-2018; TJRS, Apelação Cível no 70073922247, 11a Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/06/2017].

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, é possível divisar que, na data 25 de abril de 2022, na Avenida das Sibipirunas esquina com a Rua das Aroeiras, na cidade de Sinop/MT, houve um acidente de trânsito envolvendo o automóvel Yaris Hatch, placa RAN-4B92, veículo segurado pela autora, conforme Apólice arquivada ao evento no 92366941, e o automóvel conduzido pelo genitor do requerido, Chevrolet Onix, placa QQl-8J92.

Ao examinar o acervo de provas amealhado no processo, principalmente as fotos anexadas à certidão de acidente de trânsito (evento no 92365738), aliadas às fotos incluídas no corpo da exordial (pág. 07), deflui-se, de forma clara, inequívoca e indene de qualquer dúvida, que a culpa pela ocorrência do acidente ‘
sub judice
’ deriva da ação do condutor do veículo Onix, de propriedade do requerido, que ao atravessar a Avenida das Sibipirunas, não observou a ordem de parada e atingiu o veículo segurado pela requerida, que trafegava/circulava pela via preferencial. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo.

Embora o réu apresente a versão de que a condutora do Toyota Yaris conduzia o veículo em alta velocidade, não há sustentáculo algum a tal tese, pois não há um único elemento de prova neste sentido, e instado a produzir provas, preferiu que o julgamento ocorresse com base apenas nos elementos constantes nos autos. Portanto, na hipótese concreta, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente, consoante pretende o requerido.

Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o panorama probatório engendrado no processo demonstra, de maneira objetiva e concreta, que o fator determinante do acidente de trânsito se inspirou na ação executada por parte do condutor do veículo do requerido, que conduzia o automóvel Onix — insinuativa da execução de conduta eivada de culpa — considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que validam a caracterização da responsabilidade civil e justificam/legitimam o dever de restituir e de reparar os danos experimentados pelo requerente [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil].

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, com relação à pretensão de condenação por danos materiais, verifica-se que deva merecer acolhimento. Efetivamente, como forma de dar-se vazão ao princípio da reparação integral (‘
restitutio in integrum
’), depreende-se que prejuízos/danos de natureza material, que impliquem defasagem patrimonial, derivados da caracterização de danos emergentes (prejuízo efetivo) ou de lucros cessantes, devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.

Com relação aos danos emergentes, esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que pretende o autor o ressarcimento da quantia equivalente a R$ 6.363,86 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), consubstanciado nas despesas com o conserto do veículo. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor dos documentos arquivados aos eventos 92366945 e 92366946, verifica-se que os gastos são decorrentes do acidente de trânsito.

Em consequência, não tendo logrado êxito em desconstituir o direito demonstrado pelo autor, deve o requerido ressarcir o valor total dos danos materiais, no importe indicado a inicial, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil e art. 161, § 1.o do CTN), desde a data do evento danoso (05/04/2014), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Allianz Seguros S.A. contra Alex da Fonseca Aleixo, para o fim de:

a)

CONDENAR
o requerido, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.363,86 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), referente aos danos emergentes. O valor total deverá ser corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, todos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.o do CTN), ambos desde a data do evento danoso (25/04/2022), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ.

b)

DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, [art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste aos apelantes.

Isso porque, ao contrário do que alega o apelante, não há que falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, já que a causa determinante do acidente foi a inobservância da sinalização de trânsito, vez que o condutor do veículo CHEVROLET ONIX, placa QQ18J92, de propriedade do apelante, invadiu a preferencial.

Além disso, é sabido que a culpa de quem intercepta veículo que segue pela via preferencial é presumida, especialmente quando há sinalização indicando a necessidade de parar, conforme imagem abaixo (ID 176055929).

Portanto, não tendo o requerido produzido prova para elidir tal presunção, não há como afastar a culpa do condutor do veículo e, consequentemente, a sua responsabilização solidária, pelo acidente e danos dele decorrente.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR
DE 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES – POSSIBILIDADE
–
COLISÃO
TRASEIRA
–
CULPA
PRESUMIDA – FILHOS
MENORES – NECESSIDADE PRESUMIDA – PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR A CARGO DO AGRAVANTE – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DA PENSÃO – DIFERENÇA SUPORTADA PELA EMPRESA DEVEDORA

SOLIDÁRIA
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na presunção de
culpa
pelo acidente daquele que colide contra a traseira, ainda mais de
veículo
de menor porte, e na natureza alimentar da obrigação, há que ser mantida a decisão que determinou o pagamento de pensão aos filhos menores da vítima, cuja dependência econômica se presume, ainda mais em famílias de baixa renda.
O
proprietário
do
veículo
responde
solidariamente
pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o
veículo
.

É possível reduzir o valor da pensão, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor integral, porém sem que haja prejuízo para os alimentandos, pela determinação de que o dever de pagar a diferença fique a cargo do devedor
solidário
, no caso o condutor do
veículo
.”
(N.U 1013151-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

No que se refere à alegação de que não há comprovação dos danos materiais, razão não assiste ao apelante.

Isto porque, a seguradora demonstrou o efetivo desembolso da quantia de R$ 6.363,86 (seis mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, conforme comprovam as notas fiscais emitidas em nome da seguradora e o orçamento que instruíram a inicial (ID 176055941; 176055940 e; 176055939).

Além disso, as notas fiscais de ID 176055941; 176055940 guardam total relação com o orçamento, com indicação precisa do sinistro no 265459279, bem como indicação do veículo YARIS 2021, cor branca, Placa RAN4B92.

Destaca-se que a seguradora inclusive requereu o aditamento da inicial após a realização da audiência de conciliação para correção do valor atribuído à causa, pois conforme se extrai do orçamento de ID 176055939 o valor total para reparo dos danos materiais causados ao veículo seguro foi de R$ 24.126,76 (vinte e quatro mil cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), porém, juntado apenas as notas fiscais que somaram a quantia de R$ R$ 6.363,86 (seis mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) (ID 176055941; 176055940).

Assim, não há como acolher a alegação de que a seguradora não comprovou o gasto com o conserto do veículo segurado.

Portanto, devidamente comprovado o pagamento da indenização securitária para reparo dos danos causados ao veículo segurado, bem como a culpa do condutor do veículo que invadiu a preferencial e a responsabilidade solidária do apelante pelo acidente.

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a seguradora se sub-rogou integralmente em relação ao valor despendido para cobertura do sinistro.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELA PARTE REQUERIDA – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ESCOLHA DE OFICINA CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SERVIÇO DE REPARO EFETUADO POR SUAS CREDENCIADAS –– DISCUSSÃO ACERCA DOS ORÇAMENTOS IRRELEVANTE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO JÁ ABATIDO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro. A seguradora não é obrigada a proceder os reparos necessários no veículo sinistrado em oficina escolhida pelo causador do dano, especialmente porque se responsabiliza pelo conserto do veículo segurado. Não há que se falar em valor excessivo cobrado pela oficina credenciada, pois a apuração de eventual excesso demandaria prova pericial, da qual declinaram os interessados no momento oportuno. Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento, abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia, não há que falar em enriquecimento ilícito.-”
(N.U 1034162-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO SEGURADO - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONSTATADA - COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da ré por invasão da pista contrária, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao réu culpa exclusiva pelo acidente. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).”
(N.U 0006261-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
para manter inalterada a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023